Tribunal: TJSP
Processo: 1030406-03.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030406-03.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
GUIMARÃES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030406-03.2015.8.26.0053 -Voto no 35650 va
2
VOTO No 35650
APELAÇÃO CÍVEL No 1030406-03.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FERNANDO GUIMARÃES BARBOSA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
SERVIDOR PÚBLICO. Transferência de Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária. Conveniência e
oportunidade da Administração. Atendimento ao
interesse público. Ausência de ilegalidade do ato
administrativo. Unidade prisional de transferência
lotação que se encontra com déficit de servidores.
Inexistência de dano moral. Sentença de improcedência
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação ajuizada por FERNANDO
GUIMARÃES BARBOSA contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando que é funcionário público estadual e exerce o cargo
de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. Diz que passou a
receber ordens totalmente ilegais do Sr. Thiago Azevedo Carneiro, que
era responsável por todos os Pólos. Questionou as referidas ordens e foi
transferido para a coordenação na Base Santana.Passados alguns
meses foi transferido para a Penitenciária de Vila Independência, onde
foi instado a exercer atividades inferiores as que exercia anteriormente
e, apresentado como indisciplinado. Requer que seja declarando nulo o
ato administrativo e a punição que lhe foi imposta e que seja
movimentado para o Pólo de Santana a fim de reassumir suas
atividades originais que exercia e, o réu condenado a indenizar os
autores a título de danos morais e materiais a serem analisados e
determinados pelo Juízo
A sentença de fls. 69/72 julgou improcedente o
pedido. Em razão da sucumbência, arcará a autora com o pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa
fixadas em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030406-03.2015.8.26.0053 -Voto no 35650 va
3
Recorre o autor sustentando a necessidade de
inversão do julgado (fls. 77/86).
Resposta às fls. 90/99. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, o apelante,
Agente de Segurança Penitenciária, se insurge contra o ato
administrativo que transferiu-o de posto de serviço no pólo de Osasco
para o pólo de Santana, e depois para o CDP da Vila Independência.
Segundo informa o Estado o autor "foi transferido
da Penitenciária Feminina de Santana para o Centro de Detenção Provisória de
Vila Independência, por interesse do serviço penitenciário, artigo 14-A da LC
898/01, alterada pela LC 1060/08, conforme tendo em vista o déficit de servidores
(...)"- fls. 48/57.
Deste
modo,
verifica-se
das
informações
prestadas e documentos trazidos aos autos que o ato está motivado na
necessidade de suprir cobertura dos postos de serviço da unidade
prisional, por problema de falta de efetivo decorrente dos
licenciamentos, abandono ou afastamento para o centro hospitalar.
Na esteira da decisão que determinou a
transferência do recorrente, tem-se que tal é ato próprio da
administração, pautada por critérios de conveniência e oportunidade,
voltados para o interesse público, e o controle pelo Poder Judiciário dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030406-03.2015.8.26.0053 -Voto no 35650 va
4
atos da administração é excepcional, nos casos de evidente ilegalidade,
o que não se verifica no caso em tela.
Neste contexto, está claro que há o interesse
público na permanência do servidor na atual lotação, justificado pela
falta de efetivo e necessidade de cobertura dos postos de serviço da
unidade prisional e, portanto, não há como não prevalecer o ato da
administração, revestido de legalidade, motivado e que aponta a sua
finalidade, pois comprovadamente destina-se a atender as necessidades
do serviço público, em observância ao princípio constitucional da
supremacia do interesse público.
De acordo com o Professor Hely Lopes Meirelles
"a Lei 9.784/99 coloca-o como um dos princípios de observância obrigatória pela
Administração Pública (cf. art. 2o, caput), correspondendo ao "atendimento a fins
de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou de
competência, salvo autorização em lei" (art. 2o, parágrafo único, II). O princípio do
interesse público está intimamente ligado ao da finalidade. A primazia da atuação
estatal domina-a, na medida em que a existência do Estado justifica-se pela busca
do interesse geral, ou seja, da coletividade; não do Estado ou do aparelhamento do
Estado. Esse interesse público prevalente é extraído da ordem jurídica em cada
caso concreto; daí a dificuldade que os autores enfrentam na sua definição. Em
razão dessa inerência, deve ser observado mesmo quando as atividades ou
serviços públicos forem delegados aos particulares. Dele decorre o princípio da
indisponibilidade do interesse público, segundo o qual a Administração Pública
não pode dispor desse interesse geral, da coletividade, nem renunciar a poderes
que a lei lhe deu para tal tutela, mesmo porque ela não é titular do interesse
público, cujo titular é o Estado, como representante da coletividade, e, por isso, só
ela, pelos seus representantes eleitos, mediante lei, poderá autorizar a
disponibilidade ou a renúncia", e, um pouco adiante, menciona que "Essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030406-03.2015.8.26.0053 -Voto no 35650 va
5
supremacia do interesse público é o motivo da desigualdade jurídica entre a
Administração e os administrados, mas essa desigualdade advém da lei, que,
assim, define os limites da própria supremacia" ("Direito Administrativo
Brasileiro", 42a edição, Malheiros, págs.113 e 114).
O autor ao optar por prestar serviço público,
deve ter ciência destas regras e de seu dever de estar à disposição da
Administração, dentro do âmbito da prestação do serviço ao qual está
sujeito, de modo que não se vislumbra violação alguma no ato
impugnago, ao contrário, agiu a autoridade administrativa do modo
como lhe impõe os princípios e normas constitucionais e legais vigentes,
pelo que, a ilegalidade estaria configurada caso o serviço público ficasse
prejudicado para atender o interesse particular do impetrante.
Por isso, cabe à Administração, dentro de sua
esfera de discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade)
prestigiar o interesse público e não apenas os anseios de foro íntimo do
servidor, externalizando, ao fim, decisão (mérito administrativo)
devidamente motivada ao interessado no sentido do deferimento, ou
não, do deslocamento funcional.
Vale ressaltar, ao Poder Judiciário não cabe
analisar o mérito do ato administrativo e, por tal razão, não se
vislumbra qualquer lesão a ser amparada.
Com efeito, afastada a indenização por dano
moral requerida porque as atitudes da Administração de promover a
remoção do autor para outro local de trabalho que são autorizadas por
lei local e foram justificadas pela administração pública.
Desta forma, a r. sentença não comporta
reparos, devendo ser integralmente mantida por seus jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030406-03.2015.8.26.0053 -Voto no 35650 va
6
fundamentos.
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Em sede recursal a verba honorária fica
majorada em 1%, observada a gratuidade processual.
VERA ANGRISANI
Relatora